Tribunal: TJMT
Processo: 1020452-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020452-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), E. M. S. - CPF: 074.382.021-51 (EMBARGANTE), FABIANA MIRANDA SANTOS - CPF: 973.973.691-20 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANA MIRANDA SANTOS - CPF: 973.973.691-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EFEITOS INFRINGENTES. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. OMISSÃO QUANTO À JURISPRUDÊNCIA SOBRE A TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. TRATAMENTO COM FINALIDADE TERAPÊUTICA. PROTEÇÃO PRIORITÁRIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ACÓRDÃO REFORMADO. EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por menor, representada por sua genitora, contra acórdão que revogou a tutela de urgência anteriormente deferida para fornecimento do medicamento Wegovy (Semaglutida), sob fundamento de ausência de cobertura obrigatória pela operadora de saúde para medicamentos de uso domiciliar, nos termos do art. 10, VI, da L. 9.656/1998.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se o acórdão embargado padece de vícios formais que justifiquem sua integração ou modificação, em razão de:

(i) erro de premissa fática quanto à eficácia científica do medicamento;

(ii) omissão sobre a aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol da ANS;

(iii) omissão quanto à natureza terapêutica do tratamento prescrito;

(iv) omissão relativa à condição de vulnerabilidade da paciente, menor de idade.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se erro de premissa fática, pois o acórdão embargado desconsiderou documento oficial da ANVISA que comprova a eficácia e aprovação do medicamento Semaglutida para adolescentes com mais de 12 anos.

4. Constatou-se omissão relevante quanto à aplicação dos critérios excepcionais fixados pelo STF (ADI 7.265) e pelo STJ (EREsp 1.886.929/SP) para cobertura de tratamentos não constantes no rol da ANS.

5. Restou também omissa a análise da natureza terapêutica do tratamento prescrito, destinado ao controle de doença autoimune (Hidradenite Supurativa), evidenciando a inadequação da classificação como tratamento estético.

6. O acórdão embargado igualmente deixou de considerar a condição da paciente como criança e adolescente, sujeita à proteção integral e prioridade absoluta previstas no art. 227 da CF/1988, o que impõe interpretação compatível com os direitos fundamentais à vida e à saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e manter a tutela de urgência deferida em primeiro grau, assegurando à paciente o fornecimento do medicamento prescrito.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos ELOÁ MIRANDA SANTOS, representada por sua genitora, FABIANA MIRANDA SANTOS, contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1020452-60.2025.8.11.0000, que reformou a decisão de 1º grau e determinou a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida para o fornecimento do medicamento WEGOVY 1,7 mg (Semaglutida), ao fundamento de ausência de cobertura obrigatória para medicamentos de uso domiciliar, conforme o disposto no art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98 (ID 324859890).

A embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando, em síntese: (i) que foi desconsiderado documento oficial da ANVISA que comprova a eficácia científica do medicamento para adolescentes; (ii) que o tratamento tem finalidade terapêutica, e não estética; (iii) que o entendimento atual do STJ admite a aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol da ANS; e (iv) que não foi considerada a condição especial da paciente, por se tratar de menor de idade.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de restabelecer a tutela de urgência deferida em primeiro grau (ID 326957851).

O embargado, em contrarrazões (ID 329123898), refuta os argumentos recursais e requer a rejeição dos aclaratórios.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento dos embargos de declaração (ID 331181898).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de erro de premissa fática, omissões e contradições no acórdão embargado.

Alega a parte que o acórdão incorreu em erro ao afirmar inexistir comprovação de eficácia científica robusta, ignorando documento oficial da ANVISA, que há contradição com a jurisprudência atualizada sobre taxatividade mitigada do rol da ANS, e omissão quanto à proteção especial devida aos menores.

Por outro lado, a parte embargada sustenta que os embargos visam exclusivamente à rediscussão do mérito da decisão e que inexistem os vícios processuais alegados, haja vista que o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar não constitui obrigação legal das operadoras de saúde.

O Ministério Público opinou pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara” . Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em análise, após detido exame das alegações apresentadas pela embargante e cotejamento com o conteúdo do acórdão embargado, verifica-se a efetiva presença de vícios que autorizam o acolhimento dos aclaratórios.

O primeiro vício identificado refere-se ao erro de premissa fática contido no acórdão embargado.

Ao fundamentar sua decisão, o julgado afirmou categoricamente que “inexiste nos autos comprovação de que o tratamento proposto tenha eficácia respaldada por evidências científicas robustas ou aprovação por entidades internacionais de avaliação de tecnologias em saúde”. Contudo, tal assertiva não encontra correspondência com a realidade probatória dos autos, uma vez que foi juntado documento oficial da ANVISA (ID 326957866) que comprova expressamente a aprovação da semaglutida para adolescentes a partir de 12 anos de idade.

O referido documento técnico é inequívoco ao demonstrar que “o estudo clínico NN9536-4451 (STEP Teens) foi conduzido para avaliar a eficácia e segurança de semaglutida 2,4 mg uma vez por semana como adjuvante à dieta hipocalórica e aumento da atividade física em adolescentes (idade 12 a <18 anos)”, concluindo que “o uso da semaglutida 2,4 mg por 68 semanas na população adolescente levou a uma perda de peso estatisticamente significativa e clinicamente relevante e redução do índice de massa corporal”. A desconsideração deste elemento probatório fundamental configura erro de premissa fática que compromete a validade da fundamentação adotada.

Além disso, o julgado incorreu em omissão quanto à aplicação da jurisprudência atualizada do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ADI 7.265, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, firmou a seguinte tese: “É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão.” (STF, ADI 7.265, julgado em 18/09/2025).

A Suprema Corte estabeleceu critérios objetivos e cumulativos para cobertura excepcional, a saber: (i) prescrição médica; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS; (iii) ausência de alternativa terapêutica no rol; (iv) comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro do medicamento na ANVISA.

Tais parâmetros, também reafirmados pelo Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.886.929/SP, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (DJe 16/12/2022), são plenamente aplicáveis ao presente caso. O STJ assentou que:

“1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS”.

No presente feito, todos os requisitos estão demonstrados: a prescrição médica foi regularmente apresentada; não há alternativa terapêutica apta no rol; não houve negativa formal da ANS; a eficácia do medicamento encontra-se comprovada por estudo técnico da ANVISA; e o fármaco está devidamente registrado junto ao órgão regulador.

Registra-se, ainda, omissão quanto à natureza terapêutica do tratamento prescrito.

O laudo subscrito pela médica assistente (ID 195491301) atesta que o uso da Semaglutida visa ao controle da Hidradenite Supurativa, enfermidade autoimune cuja evolução encontra-se diretamente relacionada ao excesso de peso e à resistência insulínica. Conforme expressamente declarado, “não há finalidade estética no emagrecimento, mas sim uma forma de buscar o controle da doença inflamatória de base”, reforçando o caráter terapêutico da medicação.”.

Ademais, o acórdão embargado omitiu-se quanto à condição especial da paciente, menor de 14 anos de idade, circunstância que atrai a incidência dos princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta consagrados no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

A jurisprudência reconhece que, em demandas envolvendo tratamento médico de menores, os direitos fundamentais à vida e à saúde devem receber proteção diferenciada, não podendo o interesse patrimonial da operadora sobrepor-se ao direito fundamental à saúde da menor.

A omissão da decisão embargada em enfrentar esse ponto relevante compromete sua fundamentação, sobretudo considerando que a proteção prioritária da criança constitui mandamento constitucional de observância obrigatória por todos os Poderes da República.

No presente caso, não se trata de mero inconformismo com o resultado do julgamento anterior, mas de necessária correção de vícios que comprometem a validade lógica e jurídica da fundamentação adotada. Embora seja assente na jurisprudência que o órgão julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, deve, ao menos, enfrentar os pontos relevantes e imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ:

“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)”.

No caso concreto, os vícios identificados — erro de premissa fática e omissões quanto à jurisprudência aplicável, à natureza terapêutica do tratamento e à proteção constitucional da criança — são efetivamente relevantes e conduzem, de forma direta, à modificação do resultado do julgamento.

Diante de todo o exposto,
acolho
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões identificadas e, por conseguinte, reformar o acórdão embargado, negando provimento ao agravo de instrumento, a fim de manter a tutela de urgência deferida em primeiro grau, a qual determinou à BRADESCO SAÚDE S/A o custeio do medicamento Wegovy (Semaglutida), conforme prescrição médica constante nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026